Tribunal: TJDFT
Processo: 0735081-33.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. PRELIMINAR. LEI No 13.964/2019. PACOTE ANTICRIME. AÇÃO PENAL CONDICIONADA A REPRESENTAÇÃO. DESNECESSIDADE DE RIGOR FORMAL. SUFICIENTE INEQUÍVOCA MANIFESTAÇÃO DA VÍTIMA DE VER PROCESSADO O ACUSADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO. DOSIMETRIA DA PENA.

A Lei no 13.964/19 (Pacote Anticrime) introduziu o § 5o no artigo 171 do Código Penal, determinando que o crime de estelionato, antes apurado mediante ação penal pública incondicionada, passe a ter o seu processamento condicionado à representação da vítima, observadas as exceções da norma. É pacífico na jurisprudência que a representação da vítima para a investigação ou deflagração da ação penal prescinde de rigor formal, bastando sua demonstração inequívoca de que tem interesse na persecução penal, o que ocorre quando comparece à delegacia, narra os fatos e aponta o autor do estelionato, registrando a ocorrência, numa clara demonstração de sua vontade de ver processado o acusado.

A alteração introduzida pela Lei n.o 13.964/19 no art. 171 do Código Penal, conquanto de aplicação retroativa, não alcança o processo, restringindo-se à fase policial. O parágrafo 5o do artigo 171 do Código Penal incide somente nas hipóteses em que a ação penal ainda não foi iniciada. A nova regra, que exige a representação da vítima, não pode retroagir às hipóteses em que o Ministério Público ofereceu a denúncia antes da entrada em vigor da Lei 13.964/2019, quando a ação era pública incondicionada para o delito de estelionato.

Dessa forma, a manifestação de interesse ou desinteresse da vítima sobre essa denúncia não repercute mais na continuidade da persecução penal, pois não há possibilidade de retratação da representação após o oferecimento da denúncia, conforme dispõe o artigo 25 do Código de Processo Penal. Oferecida a denúncia, a hipótese é de ato jurídico perfeito.

Materialidade e autoria do crime de estelionato devidamente demonstradas através da prova oral. Se os acusados, sabendo que não conseguiriam cumprir os contratos, recebem os automóveis das vítimas em consignação e os revendem a terceiros de boa-fé e, abruptamente, fecham a concessionária sem informar aos clientes e não repassam os valores devidos às vítimas, fica demonstrada a obtenção de vantagem indevida e o dolo na conduta, não havendo que se falar em mero inadimplemento civil.

O dolo é elementar do tipo penal, não servindo, sozinho, para justificar o aumento da pena-base.

Apelação parcialmente provida para reduzir as penas.